Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS DA PROVA. SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. É suficiente, para instruir a ação monitória e caracterizar a dívida decorrente da prestação de serviços educacionais, o contrato firmado entre as partes, o histórico escolar e a ficha financeira do aluno, constando as mensalidades inadimplidas.
2. Enquanto o autor deve demonstrar fatos constitutivos do direito, cabe ao devedor carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente.
3. Diante da alegação do réu de que pleiteou administrativamente junto à instituição de ensino o trancamento da sua matrícula, caberia a ele juntar aos autos documento que comprovasse tal solicitação, não se tratando de prova excessivamente difícil a ensejar a inversão do ônus da prova, até porque tal documento é pertinente inclusive para o acompanhamento, pelo aluno, do deferimento ou não do seu pedido.
4. Recurso não provido.